Tribunal: STF
Processo: MS 38114
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. EXTINÇÃO. TÉRMINO DOS TRABALHOS INVESTIGATÓRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO. 



    1. Extinta a CPI com a conclusão dos seus trabalhos, e com ela, o ato coator acoimado de ilegal e abusivo, resta cessada a causa determinante da impetração e, como consequência, resta prejudicado o mandamus pela perda superveniente do objeto. Precedentes.



    2. Ainda que perdurados os efeitos do ato impugnado, cabe à parte recursal invocar nova tutela jurisdicional, em face de novo ato coator que, respaldado por situações fáticas concretas, efetive a ameaça de ocorrência de ilícito.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.